Tribunal: TJBA
Processo: 8005327-61.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005327-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MADRY CONCEICAO ALCANTARA DE OLIVEIRA

Advogado(s): PAULO CESAR PIRES (OAB:BA12204-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA.

EMENTA.
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ESBULHO POSSESSÓRIO VIOLENTO, AMEAÇA E EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR MEDIANTE FIANÇA.
PEDIDO DE LIBERDADE. DIREITO SUBJETIVO AO DEFERIMENTO DE ANPP. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS.
Ordem de Habeas Corpus
parcialmente
conhecida e,
nesta extensão
, denegada.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente, denunciada pela suposta prática de crimes de associação criminosa armada, esbulho possessório, ameaça e exercício ilegal de profissão, em contexto de grave conflito agrário. Constrangimento ilegal decorrente da decisão que, ao decretar a prisão preventiva (posteriormente substituída por prisão domiciliar), não arbitrou fiança, sustentando que os crimes imputados seriam afiançáveis e os requisitos da prisão cautelar estariam ausentes, notadamente
pela necessidade de
cuidar da saúde de seu filho.

Paciente presa na data de 21/12/2025, tendo sua custódia preventiva sido substituída por prisão domiciliar em 23/12/2025, em audiência de custódia.

Argumento de direito subjetivo à
concessão do
Acordo de Não Persecução Penal
não conhecido. F
aculdade do Ministério Público, que opinou pelo não oferecimento do ANPP tendo o Juízo a quo determinado o encaminhamento do pedido ao Procurador Geral de Justiça, pendente ainda de Decisão, a qual está inserida no âmbito da discricionariedade regrada,
não tendo
o Poder Judiciário atribuição de participar desta fase de negociação junto ao
Parquet
, por ausência de previsão legal. Não conhecimento do pleito de liberdade, sob esse fundamento.

A medida de restrição de liberdade imposta à Paciente, atualmente cumprida em regime domiciliar, encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade em concreto do delito,
no modus operandi e na periculosidade dos acusados, além da comprovada reiteração delitiva. A defesa, por sua vez, não demonstrou a necessidade de revogar custódia domiciliar, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

A necessidade da segregação permanece presente, tanto que a concessão da prisão domiciliar foi cumulada com outras medidas restritivas, como a proibição de acesso à localidade dos fatos e de contato com as vítimas, não existindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8005327-61.2026.8.05.0000
, do juízo da
Vara Criminal da Comarca de Formosa de Rio Preto/Ba
, sendo Impetrante o Bel.

PAULO CESAR PIRES (OAB:BA12204-A)

e,
Paciente,
MADRY CONCEICAO ALCANTARA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer, em parte, do Writ e, nesta extensão, denegar a Ordem.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.